Tribunal: STF
Processo: RE 1045006
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:
    “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    No caso, a parte embargante afirma omissão quanto à determinação anterior para que o tribunal de origem aplicasse o decido por esta Corte no RE-RG 566.621 (tema 4). 
    Entretanto, reitero o assentando na decisão impugnada no sentido de que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou a inaplicabilidade do citado precedente da repercussão geral, tendo em vista versar sobre prazo prescricional a ser aplicado apenas na repetição de indébito relativo aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Nesse contexto, aplicou ao caso o prazo previsto no Decreto 20.910/32, por não se tratar de repetição ou compensação de tributo sujeito à lançamento por homologação, consoante decidido no RE-RG 566.621. 
    Desse modo, o tribunal a quo decidiu a controvérsia, na verdade, com base na jurisprudência do STJ, no sentido de que deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, e não o previsto no CTN, aos créditos meramente escriturais. Nesses termos, a matéria dos autos possui índole infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta”. (eDOC 32)
    Nas razões do embargos, sustenta-se o afastamento da omissão referente à determinação do retorno dos autos ao tribunal de origem para que seja examinado o mérito do mandado de segurança, com a necessária adequação ao julgamento do RE-RG 566.621, no qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005. (eDOC 33).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, reitero que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). Com efeito, não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão as ocorrências referidas anteriormente, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 
    Nestes embargos, a parte embargante repete o argumento de omissão dos aclaratórios anterior acerca da determinação anterior para que o tribunal de origem aplicasse o decido por esta Corte no RE-RG 566.621 (tema 4). 
    Entretanto, conforme bem assentando na decisão embargada, o tribunal de origem aplicou ao caso o prazo previsto no Decreto 20.910/32, por não se tratar de repetição ou compensação de tributo sujeito à lançamento por homologação, matéria tratada no RE-RG 566.621, e decidiu a controvérsia, na verdade, com base na jurisprudência do STJ. Nesses termos, a matéria dos autos possui índole infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.
    Desse modo, verifico que a parte busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 
    Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF e, diante da reiteração de embargos manifestamente protelatórios, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao seu recolhimento, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que a recolherão ao final.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente